Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719785-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUST COMERCIO E IMPORTACAO DE OCULOS E RELOGIOS LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO DUTRA SILVEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUST COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0016185-85.2016.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de RODRIGO DUTRA SILVEIRA MONTEIRO, indeferiu o pedido de penhora de salário. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora